Tribunal: TJDFT
Processo: 0703918-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA E RESPONSABILIDADE DE MENOR C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. GUARDA PROVISÓRIA CONCEDIDA EM FAVOR DA GENITORA DAS MENORES. SUSPENSÃO DE VISITAS PATERNAS. ALTERAÇÃO DE GUARDA. INVIABILIDADE. RESTABELECIMENTO DA CONVIVÊNCIA PATERNA. COMUNICAÇÃO TELEPRESENCIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REFORMA PARCIAL DO DECISUM AGRAVADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Se os fatos alegados pelo agravante carecem de prova consistente, não se mostra razoável a alteração, neste momento, da guarda provisória na modalidade unilateral das menores, concedida em favor da genitora das ora agravadas, devendo-se aguardar a devida instrução processual.
2. A fim de não privar as ora agravadas do contato paterno-filial, é possível estabelecer a comunicação telepresencial, por meio das ferramentas digitais, como videochamada por telefone ou videoconferência via Teams, Skype, Facetime, entre outras plataformas virtuais, desde que monitorado por uma pessoa maior e capaz e em datas e horários pré-estabelecidos, a serem indicadas pela genitora das infantes, considerando a importância do convívio familiar, com vistas a promover a melhor formação das menores.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.